Tribunal: TJPA
Processo: 0806103-18.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806103-18.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MATEUS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E VII DO CP.
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROVIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE NA POSSE DAS
RES FURTIVAS,
BEM COMO PELA PROVA ORAL CARREADA AOS AUTOS, COM OITIVA EM JUÍZO DAS VÍTIMAS E POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO – IMPOSSIBILIDADE. A CONSUMAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO SE DÁ COM A MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM, COMO OCORREU NA HIPÓTESE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE MATEUS FERREIRA DOS SANTOS,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §2º, incisos I e VII
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhe à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a
legou a defesa a insuficiência de provas, pugnando pela
absolvição. De forma subsidiária, requereu a desclassificação para a tentativa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado
pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, que no dia 10 de abril de 2022, por volta das 13h, as vítimas Fábio
Amaral Machado e Raimunda Nilva Garcia Gomes estavam em um coletivo da linha Centro Histórico-UFPA trafegando pela Avenida Bernardo Sayão, quando foram surpreendidos por dois indivíduos anunciando assalto.

Um dos assaltantes rendeu o motorista com uma faca, enquanto o outro subtraía dos passageiros seus pertences.

Foram subtraídos um celular e uma carteira porta cédulas e um celular Iphone 7 plus branco e dourado de capa rosa. A subtração deste último telefone celular se deu de maneira especialmente violenta, pois o passageiro teria se recusado a entrega-lo, tendo sido ameaçado com uma faca em sua barriga e gritos de “ATIRA LOGO NELE” dos criminosos.

Ato contínuo, os criminosos saíram do coletivo e empreenderam fuga. Um dos passageiros, a vítima Fábio Amaral, que teve seu celular roubado, também saiu do ônibus e passou a correr atrás do denunciado e de seu comparsa gritando “PEGA LADRÃO”. Nesse momento, a vítima visualizou uma viatura da Polícia Militar e informou que havia sido assaltado, apontando para os policiais a direção que os criminosos haviam fugido.

A partir disso, a viatura policial iniciou perseguição, conseguindo alcançar apenas um deles o aqui denunciado Alexandre Mateus Ferreira dos Santos, que foi conduzido para a Seccional Urbana de São Brás para as providências cabíveis.

A vítima Fábio reconheceu Alexandre imediatamente na delegacia, bem como reconheceu seu aparelho celular que estava com ele.

Por ocasião de seu interrogatório, Alexandre negou a autoria do crime, afirmando que só fora abordado pelos policiais porque estava na rua.

O denunciado fora preso em flagrante, culminando em posterior homologação e conversão em Prisão Preventiva pelo Juízo competente em Decisão Interlocutória em 11/04/2022 acostada aos autos sob ID 57521239.

(...).

Estando o denunciado ALEXANDRE MATEUS FERREIRA DOS SANTOS incurso nas sanções punitivas do Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, REQUER que, após o recebimento e autuação da presente DENÚNCIA, seja o réu citado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, conforme dispõe o Art. 396 do CPP, prosseguindo o feito até ulteriores de direito, notificando-se as testemunhas, cujo rol segue abaixo, para virem depor em Juízo em dia, hora e local a serem designados por V. Exa., sob as cominações legais, de tudo ciente o Ministério Público.

(...).

Após regular instrução, o ora apelante fora condenado à pena de à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime
previsto no art. 157, §2º, incisos I e VII
do Código Penal Brasileiro.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignada, o ora apelante demandou, inicialmente,
a absolvição
por insuficiência de provas pugnando pela absolvição,
o que não merece prosperar, senão vejamos:

In casu,
a autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas declarações das vítimas e da testemunha, tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo, bem como através do auto de exibição e apreensão de objeto (ID 12657689 - Pág. 7), auto de reconhecimento de objeto (ID 12657689 - Pág. 12) e pelos autos de entrega (ID 12657689 - Pág. 13 e 12657689 - Pág. 18), os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente, apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta.

Em juízo, a vítima, Fabio Amaral Machado disse que pouco tempo depois de entrar no coletivo (centro histórico-UFPA) e tomar seu assento, o denunciado e seu comparsa levantaram e anunciaram o assalto, sendo que um deles portava uma faca. Na dinâmica do crime, um dos assaltantes rendeu o motorista e outro passou a colher os objetos das vítimas até chegar no depoente, que se negou a passar o celular. Ao recusar-se a entregar o bem, o agente que estava efetuando as subtrações começou a fazer menção de puxar uma arma até que o comparsa, que estava na parte da frente com o motorista, aproximou-se do depoente ameaçando-lhe com uma faca encostada na barriga. Sem saída, o depoente entregou o celular e, após o motorista abrir a porta do coletivo, os agentes saíram em fuga. Disse, ainda, que desceu do ônibus e passou a perseguir os assaltantes até certo ponto, quando avistou uma viatura da polícia militar e relatou o ocorrido.

Ainda em juízo, a vítima Raimunda Nilva Garcia Gomes, por sua vez, relatou ter entrado no microônibus na praça do relógio, sentando-se no banco atrás do motorista, quando, em determinado lugar, teve o celular retirado de sua mão. Disse, ainda, que não viu o assaltante usando arma de fogo e que o seu celular foi recuperado e devolvido.

Em sede de audiência judicial, a testemunha de acusação José Noberto Correa de Medeiros Junior, policial militar, afirmou reconhecer o réu como sendo a pessoa presa pelos fatos descritos na inicial. Disse que estava em guarnição próxima ao local dos fatos, quando tomou conhecimento da ocorrência de um assalto dentro de um ônibus. Afirmou que encontraram a vítima no local e que após ser direcionado por ela para o sentido em que o denunciado e seu comparsa teriam fugido, encontraram os agentes caminhando. Contudo, ao perceberam a presença da guarnição, cada um fugiu para um sentido e apenas o denunciado acabou sendo capturado. Segundo o depoente, o denunciado estava com o celular de uma das vítimas no momento da abordagem. Disse, ainda, que não ter encontrado nenhuma faca com o acusado, mas recorda que os relatos da vítima mencionavam a existência desse objeto.

Em sede de seu interrogatório, o ora apelante narrou a sua versão dos fatos, negando a prática criminosa.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos. Em consonância com o exposto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, através d
as provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, entendo
satisfatoriamente comprovada a prática do delito imputado ao ora apelante, restando incabível o deferimento do pleito absolutório.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido de
desclassificação da conduta para a modalidade tentada,
pois, é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tenta sustentar o recorrente, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o ora apelante
logrado êxito na subtração dos bens das vítimas, encontrados em poder do ora apelante, conforme auto/termo de apresentação e apreensão objeto (ID 12657689 - Pág. 7), auto de reconhecimento de objeto (ID 12657689 - Pág. 12) e pelos autos de entrega (ID 12657689 - Pág. 13 e 12657689 - Pág. 18), conforme já exposto alhures,
motivo pelo qual também não acolho o pedido defensivo.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Ademais, conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime
previsto no art. 157, §2º, incisos I e VII
do Código Penal Brasileiro,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024